Tribunal: TJSP
Processo: 2201429-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS-SP declarado e não pago. CDA que atende aos requisitos do art. 2o da LEF. Desnecessidade de qualquer procedimento prévio para inscrição da dívida e para o ajuizamento da execução. Súmula no 436 do STJ.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de inconstitucionalidade da verba honorária

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS-SP declarado e não pago. CDA que atende aos requisitos do art. 2o da LEF. Desnecessidade de qualquer procedimento prévio para inscrição da dívida e para o ajuizamento da execução. Súmula no 436 do STJ.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de inconstitucionalidade da verba honorária de 20%. Alegação equivocada. Ausência na CDA de inclusão de honorários fixada na razão de 20%. Execução fiscal cuja verba honorária foi expressamente arbitrada em 10%. Irregularidade não verificada. Decisão mantida. Recurso improvido.